Tribunal: TJPA
Processo: 0022967-62.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10662 - Abono de Permanência
Data de julgamento: 2020-07-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0022967-86.2011.8.14.0301
APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: MARIA DE NAZARE DE FREITAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N°
0022967-86.2011.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: APELAÇÃO

APELANTE: ESTADO DO PARA

PROCURADORA:
FABÍOLA DE MELO SIEMS

APELADA: MARIA DE NAZARE DE FREITAS

ADVOGADO: MARIO DAVID PRADO SÁ- OAB/PA 6286

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA:
ADEQUAÇÃO DE JULGAMENTO.
ABONO DE PERMANÊNCIA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
TEMA 905- STJ (RESP. 1.495.146/MG). TEMA 810- STF (RE 870.957/SE).

I.

Na ocasião do julgamento do recurso de apelação determinei a fixação
dos juros de mora e correção monetária de acordo com os parâmetros fixados pelo STJ no julgamento do recurso repetitivo Tema 905 (REsp. 1.495.146/MG), tendo em vista a suspenso do julgamento do Tema 810 pelo STF (RE 870.957), pois o Ministro Relator Luiz Fux, deferiu "excepcionalmente efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos pelos entes federativos estaduais, com fundamento no artigo 1.026, §1º, do CPC/2015 c/c o artigo 21, V, do RISTF", considerando que "a imediata aplicação do decisum embargado pelas instâncias a quo, antes da apreciação por esta Suprema Corte do pleito de modulação dos efeitos da orientação estabelecida, pode realmente dar ensejo à realização de pagamento de consideráveis valores, em tese, a maior pela Fazenda Pública, ocasionando grave prejuízo às já combalidas finanças públicas" (decisão publicada no DJe de 25/9/2018).

II.

Não mais persistem os motivos para a suspensão do presente caso, pois os Embargos de Declaração vinculados ao Tema 810- STF (RE 870.957) já foi julgado, conforme demonstrado acima e o Tema 905- STJ (REsp 1.4953146/MG), já transitou em julgado, de modo que recurso de Embargos de Declaração opostos pelo Estado no Pará (id n° 1588144), perdeu o objeto.

III.

No julgamento do RE 870.957/SE, o Supremo Tribunal Federal definiu que é inconstitucional a correção monetária com base na caderneta de poupança, sendo inaplicável o art. 1°- F da Lei n° 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009. E em relação aos juros de mora nas relações jurídicas não-tributárias, entendeu pela possibilidade de utilização do índice da caderneta de poupança.

IV.

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, no julgamento do REsp 1.495.146-MG, especificou quais índices são aplicáveis para cada natureza da condenação, sendo os seguintes índices aplicáveis ao caso em tela: “2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009)”.

RELATÓRIO

Trata-se de
ADEQUAÇÃO DE JULGAMENTO
referente ao recurso de
APELAÇÃO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ.

No presente feito, o Estado do Pará interpôs recurso de Apelação
em face da sentença
proferida pelo MM. Juízo da 1° Vara da Fazenda da Capital, que nos autos da Ação Ordinária de Pedido de Abono Permanência
,
julgou procedente a ação proposta por Maria de Nazaré de Freitas
.

Conforme já mencionado, a sentença foi objeto de recurso de apelação, o qual foi conhecido e desprovido, nos seguintes termos (id n° 1508477):

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE INTEGRAR O IGEPREV AO POLO PASSIVO REJEITADA. SERVIDORA PÚBLICA. ABONO DE PERMANÊNCIA. ART. 40, § 19, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. BENEFÍCIO DEVIDO A PARTIR DA DATA QUE SE ENCONTRAM PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO. PRECEDENTES DO STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. JUROS E HONORÁRIOS ALTERADOS.

I - Somente se poderá dispensar o reexame necessário, com fundamento no §2º do art. 475 do CPC, caso a sentença seja líquida e o valor nela quantificado não exceda a 60 (sessenta) salários mínimos, ou caso ela se refira a direito, de valor certo que não supere aquele montante. Fora dessa hipótese, não há como se aplicar a regra, sob pena de prejudicar a Fazenda Pública. Precedentes do STJ. Preliminar de ofício acolhida;

II- Preliminar de necessidade de integrar o IGEPREV no polo passivo. A apelada é servidora ativa, cabendo ao Estado do Pará o registro funcional de seus servidores, bem como a contagem de tempo de contribuição para a concessão da aposentadoria e os pagamentos relativos ao abono de permanência. Considerando que a servidora está na ativa, descabe falar em responsabilidade do IGEPREV. Preliminar Rejeitada

III - O
abono
de
permanência
é um benefício pago aos servidores públicos civis que hajam completado

os requisitos para a aposentadoria voluntária e optem por permanecer no serviço ativo, nos termos do art. 40, § 19, da CF, sendo uma norma de eficácia plena e autoaplicável, não necessitando, portanto, de regramento infraconstitucional para que o direito nela previsto seja implementado, bastando o cumprimento dos requisitos por parte do
servidor
para que sobrevenha a obrigação da Administração Pública pagá-lo;

IV-
Por ocasião do ajuizamento da presente ação (08/07/2011), a autora nascida em 17/10/1946, contava com 65 (sessenta e cinco) anos de idade, preenchendo o requisito da idade. E consta nos autos a cópia do decreto de nomeação da servidora para exercer o cargo de escrivã da Polícia, datado do dia 19/01/1981, preenchendo o requisito do tempo de contribuição em janeiro de 2011. Ou seja, no caso em tela a servidora preencheu ambos os requisitos, de modo que faz jus ao pagamento do abono de permanência.

V –
In casu
, embora a Lei Complementar Municipal nº 2.586/12, preveja como condição para a concessão do
abono
a existência de
requerimento
formal do
servidor
, além da sua opção expressa pela
permanência
em serviço, referida norma não pode sobrepor-se à Constituição Federal, que não faz referência à necessidade de
requerimento
administrativo ou de outros requisitos, além daqueles nela previstos, descabendo à lei infraconstitucional inovar nesse sentido;

VI- Os honorários advocatícios arbitrados no valor de R$800,00 (oitocentos reais), com base no §8º do art. 85 do CPC.

VII- Juros e correção monetária de acordo com o estabelecido pelo Tema 905 do STJ
(leading case
RESP 1.495.146-MG).

VIII – À unanimidade, recurso de apelação conhecido e improvido.

IX- Em sede de reexame necessário, honorários advocatícios e juros de mora alterados.

Na sequência, o ESTADO DO PARÁ opôs embargos de declaração – id n° 1 588144.

Em suas razões, se insurgiu contra a parte da decisão que fixou juros e correção monetária nos termos do recurso repetitivo Tema 905 (REsp. 1.495.146/MG), tendo em vista que o Tema 810 pelo STF (RE 870.957) se encontrava suspenso. Alegou o embargante que o Tema 905 também estava suspenso.

Diante desses fatos, determinei o sobrestamento dos autos até o pronunciamento final do RE 870.947/SE, no que diz respeito à modulação dos efeitos da tese fixada (id n° 1990620).

Posteriormente, o Núcleo de Gerenciamento de Precedentes- NUGEP do TJPA devolveu os autos para a minha relatoria, em razão do pronunciamento da Suprema Corte, que
em 03/10/2019 julgou os embargos de declaração, rejeitando-os e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida ( id n°2565300).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Primeiramente, cabe ressaltar que não se trata propriamente de novo julgamento do recurso de Apelação interposto pelo Estado do Pará, mas sim de adequação do feito ao entendimento firmado em razão do julgamento definitivo do Tema 905 (REsp. 1.495.146/MG) e do Tema 810 pelo STF (RE 870.957/SE).

Pois bem. Na ocasião do julgamento do recurso de apelação determinei a fixação
dos juros de mora e correção monetária de acordo com os parâmetros fixados pelo STJ no julgamento do recurso repetitivo Tema 905 (REsp. 1.495.146/MG), tendo em vista a suspenso do julgamento do Tema 810 pelo STF (RE 870.957), pois o Ministro Relator Luiz Fux, deferiu "excepcionalmente efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos pelos entes federativos estaduais, com fundamento no artigo 1.026, §1º, do CPC/2015 c/c o artigo 21, V, do RISTF",
considerando que "a imediata aplicação do decisum embargado pelas instâncias a quo, antes da apreciação por esta Suprema Corte do pleito de modulação dos efeitos da orientação estabelecida
, pode realmente dar ensejo à realização de pagamento de consideráveis valores, em tese, a maior pela Fazenda Pública, ocasionando grave prejuízo às já combalidas finanças públicas" (decisão publicada no DJe de 25/9/2018).

No entanto, o Excelso Pretório já proferiu decisão em relação a modulação dos efeitos,
in verbis:

“
Ementa : QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO.
REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO
. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 4
4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada.

RE 870947
ED-segundos PROCESSO ELETRÔNICO JULG-03-10-2019 UF-SE TURMA-TP MIN-LUIZ FUX N.PÁG-100 DJe-019 DIVULG 31-01-2020 PUBLIC 03-02-2020
RE 870947
ED-quartos PROCESSO ELETRÔNICO JULG-03-10-2019 UF-SE TURMA-TP MIN-LUIZ FUX N.PÁG-101 DJe-019 DIVULG

Sendo assim, não mais persistem os motivos para a suspensão do presente caso, pois os Embargos de Declaração vinculados ao Tema 810- STF (RE 870.957) já foi julgado, conforme demonstrado acima e o Tema 905- STJ (REsp 1.4953146/MG), já transitou em julgado, de modo que recurso de Embargos de Declaração opostos pelo Estado no Pará (id n° 1588144), perdeu o objeto.

Na sequência, passo a aplicar os juros e correção monetária em consonância com os Temas 810- STF e 905- STJ.

No julgamento do RE 870.957/SE, o Supremo Tribunal Federal definiu que é inconstitucional a correção monetária com base na caderneta de poupança, sendo inaplicável o art. 1°- F da Lei n° 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009. E em relação aos juros de mora nas relações jurídicas não-tributárias, entendeu pela possibilidade de utilização do índice da caderneta de poupança.

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, no julgamento do REsp 1.495.146-MG, especificou quais índices são aplicáveis para cada natureza da condenação, vejamos:

“
(...)

2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

(...)

DISPOSITIVO

Pelo exposto, a Turma Julgadora, como não poderia deixar de ser, rende-se ao posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, ao
Tema 810- STF (RE 870.957) e ao Tema 905- STJ
(REsp 1.4953146/MG)
, o que acarreta alteração do julgado, conforme acima definido.

Assim, consoante o art. 1.039 do NCPC, desnecessário o retorno dos autos à E. Presidência deste Tribunal, em razão da adequação do presente julgamento.

É o voto.

Belém, 06 de julho de 2020

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/07/2020